Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-68.2012.8.11.0053
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000386-68.2012.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO LOURENCO PINTO - CPF: 433.061.521-53 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 487.614.191-68 (VÍTIMA), JESSICA RODRIGUES DUARTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– 1.
–
PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO DO
APELANTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALUDIDA
QUALIFICADORA – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES

– PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS

– 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente
n
os autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada, na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante por homicídio qualificado, porquanto a qualificadora descrita não se mostrara manifestamente improcedente, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII,
c
, CF/88).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvio Lourenço Pinto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única d
a Comarca de
Santo Antônio de Leverger
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0000386-68.2012.8.11.0053
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o
condenou à pena de 1
2
(
doze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art.
121 § 2º, IV do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID
145309672
,
almeja
a
sua submissão a novo julgamento, ao argumento de que a decisão é contrária à prova
destes
autos,
porque
reconheceu a incidência
da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
147779196
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
152715676
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
138810400
, p.
1
/
4
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta no caderno investigativo, que no dia 02 de dezembro de 2011, por volta das 22h00, no estabelecimento comercial (bar)
“Ponto de Parada”, situado na via principal da Comunidade de Sangradouro, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado SILVIO LOURENÇO PINTO, fazendo uso de uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, não identificada, e não apreendida, desferiu três disparos contra a vítima ROBERTO CARLOS DE MAGALHÃES, sendo que dois deles, produziram na vítima as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito de fls. 31/37, e demonstradas no mapa topográfico de fl. 33, bem como no laudo pericial de fls. 48/62, mais especificamente nas fotos acostadas às fls. 59/61, as quais vieram a causar a morte da referida vítima. Desponta do caderno investigatório que a vítima
encontrava-se
no estabelecimento comercial tipo bar, denominado “Ponto de Parada”, aguardando sua prima Gisele, que era balconista no referido bar, para irem embora, quando o denunciado SILVIO chegou, já empunhando a arma de fogo utilizada no crime, dizendo a vítima ROBERTO CARLOS que queria conversar com o mesmo. Percebendo a atitude do denunciado, a vítima recusou-se a aproximar-se do mesmo, quando as testemunhas Malaquias Duarte e suas filhas Gisele Rodrigues Duarte e Jéssica Rodrigues Duarte, tentaram dissuadir o denunciado de atacar a vítima, tendo inclusive Gisele e Jéssica, se colocado
a
frente da vítima, no intuito de protegê-la do iminente ataque do denunciado. Em dado instante, Gisele fez um sinal para que a vítima corresse; quando a vítima tentou a fuga, o denunciado fez um disparo em sua direção, o qual não atingiu o alvo, mas o denunciado então saiu em perseguição à vítima, que continuava a tentar a fuga, quando então o denunciado, pelas costas da vítima,
desferiu-lhe
dois disparos fatais, sendo que um deles a atingiu na região supra escapular direita e o outro na região parietal esquerda, o que levou a vítima a óbito no próprio local do crime, antes que pudesse receber qualquer socorro. Embora não tenha ficado demonstrado nos autos, descortina-se que a possível causa do crime tenha sido pelo fato do denunciado ter tomado conhecimento de que a vítima, por telefone, teria dirigido alguns galanteios a Francisca Silvia Helena da Silva, convivente de SILVIO. Ao praticar o crime pelo fato
da
vítima ter, supostamente, telefonado para sua convivente, dirigindo-lhe alguns galanteios, o denunciado agiu por motivo fútil, eis que completamente desproporcional ao gesto inconveniente da vítima. Outrossim, ao surpreender a vítima, chegando no bar onde
esta
se encontrava, já de arma em punho, o denunciado retirou da vítima qualquer possibilidade de defesa, o que fica bem evidenciado pela circunstância de que, ao tentar fugir, estando
a
mercê de seu agressor, a

vítima foi impiedosamente perseguida pelo denunciado, atingindo-lhe dois disparos pelas costas, ambos em regiões de extrema letalidade, o que evidencia o intenso dolo com que agiu. Após a prática do ilícito, o denunciado foragiu do local do crime. Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SILVIO LOURENÇO PINTO, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, requerendo seja esta autuada e recebida, procedendo-se a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito, ouvindo-se as testemunhas arroladas, para o fim de pronunciar o acusado, submetendo-o, oportunamente, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
desta Comarca, de modo a condená-lo nas penas dos dispositivos repressivos mencionados

[...].

A materialidade do delito de homicídio qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos:
B
oletim de
O
corrência
da
Policial Militar n
.
507 (ID 138810400
,

p. 16/17);
B
oletim de
O
cor
rência (PJC) n
.
2011.473877 (ID 138810400,
p. 26/27); Laudo Peri
cial n. 1.9067.1.2011.23461-01
(ID 138810401
,
p
. 14
/
20);
e
Laudo Pericial n. 02-06-002972/2011 (ID 138810402,
p
. 07
/
22)
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a
o
apelante, apesar de
ele
sustentar que não praticou a conduta
descrita na peça acusatória
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
crime por parte dele.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo P
enal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a
decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no

óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

Além disso,
é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Outrossim,
deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

No que

tange

a
alegação do apelante

segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
porque
reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
é forçoso registrar que não
lhe assiste razão,
eis que
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Roberto Carlos Magalhães.

Com efeito,
o informante Malaquias Duarte, afirmou que era primo de Roberto Carlos e de Silvio
; relatando, ainda,
que no dia dos fatos foi buscar suas filhas no trabalho, como de costume,
e viu
que Roberto Carlos estava na lanchonete “Ponto de Parada” tomando uma cerveja,
consoante se infere deste trecho
do

depoimento
daquele
:

[...]
Eu cheguei lá, deparei com o Roberto Carlos lá. Ele estava lá. Tomando uma cervejinha lá. Depois ele foi acertar com as meninas. Aí ele já estava juntando as cadeiras, mesa, recolhendo para poder fechar para
minha poder
pegar as meninas,
punhar
na g
arupa da moto e levar para casa
[...]
Aí de repente chega... Por nada chega Silvio lá. Chegou lá. Ele chegou nervoso, sacando a arma. Sacou da arma. Eu foi tentar conversar com ele. Ele falou assim para mim: “Como está aqui não atendo nem minha mãe”. E eu [...] saí da frente, né? Não mexi mais com a vida dele. Aí
eu ainda perguntou
: “Conta para mim o que que está acontecendo, Silvio”. Ele foi só suspendendo a arma.
E falou para o Roberto Carlos: “Vem aqui que eu quero falar com você. Ou você quer ficar aí mesmo?”. Aí Roberto Carlos saiu correndo, eu saí acompanhando, atirou nele. No segundo tiro ele
derrubou ele
. Aí não escutei mais tiro.
Eu virei as costas,
peguei a moto e vazei para casa
[...]
É
porque, assim, na hora que... Porque ninguém mexeu com ele. Da hora que caiu, ninguém mexeu com ele. Só foi mexer com ele depois que o policial chegou. Certo? Aí o policial revistou, ele não estava armado. Eu estava perto ali da
onde

do local porque eu sempre estava ali... a menina trabalhava lá. Eu estava lá perto do local, né?

[Trecho
s

do
depoimento
na sessão plenária do Tribunal do Júri
d
e

Malaquias Duarte,
relatório de mídias
visto no
ID
138810496
]
.

Destacamos

A testemunha
Gisele Rodrigues Duarte
, na fase
judicial
, relatou ser
funcionária de Silvio Lourenço no bar “Ponto de Parada”
.
Gisele
asseverou, também, que
quando Roberto Carlos foi até o balcão para pagar as cervejas que havia consumido,
nesse momento
um veículo de cor preta parou na porta do estabelecimento e Silvio Lourenço desceu dele empunhando uma arma de fogo.

A
declarante narrou, ainda,
que Silvio Lourenço pediu
para que
Roberto Carlos chegasse perto
daquele
, no entanto
este
se recusou. A
declarante
firmou,

ainda
,
que em dado momento deu sinal para
Roberto Carlos
correr,
e quando
este
tentou sair do local
,
o apelante efetuou o primeiro disparo, não
o
acert
ando
,
por conta
disso
,
a vítima começou a correr
e o
recorrente
foi
atrás efetuando outros disparos.

A testemunha Jéssica Rodrigues Duarte, que também era funcionária
de Silvio Lourenço, relatou, na sessão plenária do Tribunal do Júri,
que
Roberto Carlos chegou
ao
bar, pediu uma cerveja e ficou sentado na mesa dele. A testemunha
,
narrou
,

ademais,
que quando a vítima terminou
a
sua bebida foi até o balcão para
fazer
o pagamento
;
e nesse momento Silvio Lourenço chegou
ao
local querendo conversar,
esclarecendo que este
estava muito nervoso. Ao perceber o estado emocional de Silvio Lourenço,
a testemunha

disse
que tentaram acalmá-lo, entretanto ele
fez o
primeiro disparo para cima, não acertando ninguém,
tendo
Roberto Carlos empreend
ida
fuga.

A
testemunha André Santana Nunes de Souza, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou em juízo que
foram comunicados via companhia de Santo Antônio que no local chamado Sangradouro havia ocorrido um homicídio. Relatou,
ainda,
que
,
quando a guarnição chegou
,

o
fato já tinha ocorrido e o suspeito havia
fugido
do local dos fatos consoante se depreende
desta parte d
o depoimento da referida testemunha:

JUIZ: Então o senhor não presenciou. Só foi chamado e deslocou para lá... TESTEMUNHA ANDRÉ: Não, não. JUIZ: [...] depois. TESTEMUNHA ANDRÉ: [...] para atender à ocorrência. JUIZ:
Depois do fato, né? TESTEMUNHA ANDRÉ: Depois do fato. JUIZ:
Aham
. E o que que o senhor se deparou quando o senhor chegou lá? TESTEMUNHA ANDRÉ: Deparamos com um cadáver, sem vida. Foi isso. JUIZ:
Aham
. Certo. O senhor já conhecia o Silvio Lourenço Pinto ou o Roberto Carlos Magalhães de outras passagens? TESTEMUNHA ANDRÉ: Sim. Talvez de notícias, assim, de a gente passar pelo local. A gente tem que saber quem é, né, moradores, né? Eu não sei se eles moravam lá, entendeu? Eu sei que era um bairro. Aí a gente não tem esses vínculos assim com
esses coisas
não. JUIZ: Certo. TESTEMUNHA ANDRÉ: Entendeu? JUIZ: Mas não tinha fama de arrumar confusão? TESTEMUNHA ANDRÉ: Não, senhor. Pelo que eu saiba... JUIZ: Alguma desavença entre eles já tinha; TESTEMUNHA ANDRÉ: Isso também não... Não é do meu (conhecimento). JUIZ: O senhor já chegou a conversar então com o Silvio Lourenço Pinto, né? Com o réu? TESTEMUNHA ANDRÉ: Não. JUIZ: Está ok. Ministério Público. (...) MINISTÉRIO PÚBLICO: Sargento, o senhor ouviu alguma testemunha ali, algum transeunte, alguma pessoa que tenha reportado ao senhor a dinâmica dos acontecimentos, isso é, como aconteceram os fatos? Porque aqui tem um boletim de ocorrência escrito pelo senhor em que o senhor diz que uma testemunha disse ao senhor como a dinâmica aconteceu. Isso está no boletim de ocorrência. TESTEMUNHA ANDRÉ: Pois é. É esse que é o problema. Dez anos. Eu nem me lembro. Porque foram tantas ocorrências que eu atendi nessa vida, né? MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas o senhor assinou esse boletim de ocorrência? TESTEMUNHA ANDRÉ: Assinei sim, senhor. MINISTÉRIO PÚBLICO: Aquilo que está ali... TESTEMUNHA ANDRÉ: Assinei... MINISTÉRIO PÚBLICO: Aquilo que o senhor assinou, o senhor confirma que é fato? TESTEMUNHA ANDRÉ: Sim.
MINISTÉRIO PÚBLICO: Então eu vou ler para o senhor aqui. “A guarnição composta pelo cabo André e soldado Walber foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na Comunidade de Sangradouro. Ao chegar no local do fato foi constatada a veracidade do fato. O corpo se encontrava no fundo do lado de fora do bar e de bruços, com dois disparos de arma de fogo na cabeça. E, segundo a testemunha, o suspeito autor dos disparos chegou em um veículo tipo perua, já desceu com a arma na mão, chamou a vítima e, como a vítima não o atendeu, o suspeito foi até ele, fez o primeiro disparo e errou, vindo a fazer o segundo, onde a vítima caiu, e o terceiro na cabeça da vítima, que veio a óbito no
local .
O suspeito saiu em direção a Cuiabá. Foi feito buscas nas estradas de fuga que o suspeito poderia usar pelas guarnições do 9º Batalhão, Companhia Pedra 90, equipe de inteligência, mas sem êxito na busca. O B.O. foi registrado na delegacia de polícia. André Santana Nunes de Oliveira, cabo P.M., condutor da ocorrência”
. TESTEMUNHA ANDRÉ: [...] Nunes de Souza. MINISTÉRIO PÚBLICO:
Ãhm
? TESTEMUNHA ANDRÉ: Nunes de Souza, o meu nome. André Santana Nunes de Souza. MINISTÉRIO PÚBLICO: Tá. TESTEMUNHA ANDRÉ:
Sim. MINISTÉRIO PÚBLICO: Então o senhor confirma esse B.O.? TESTEMUNHA ANDRÉ: Sim, senhor
.
[...]

[Trechos do depoimento judicial de André Santana Nunes de
Souza, no
relatório de mídias

visto
ID
138810496].

Destacamos

P
or outro lado, o apelante em juízo
relatou que poucos dias antes dos fatos, Roberto Carlos
havia ligado para a sua
mulher
, primeiramente
de um telefone p
úblico, e depois de um celular – identificando-se
naquela
oportunidade –, para “cantá-la” dizendo que ela era bonita dentre outras coisas,
consoante
se infere deste
s
trecho
s

do
seu interrogatório:

[...]JUIZ: Silvio, sobre o fato que ocorreu no dia 02/12/2011 às 22h00 lá na Comunidade de Sangradouro envolvendo o senhor e o Roberto Carlos Magalhães. O que que o senhor lembra dos fatos? RÉU SILVIO: Há uns três, quatro dias atrás, doutor, antes desse fato, a minha esposa, a hora que eu cheguei em casa à noite, ela me contou o

que estava acontecendo, que o Roberto Carlos estava ligando para ela de um orelhão lá do Sangradouro. Só que não tinha se identificado. Antes não tinha sido identificado. Aí continuou a ligação. Ela atendeu o telefone. Ele começou a cantar ela. Ela desligou o telefone. Isso na parte da manhã inclusive, lá pelas dez, onze horas da manhã. Quando foi na parte da tarde, diz que ele retornou
a
ligação do mesmo orelhão lá de Sangradouro. Aí ela atendeu de novo achando que era minha mãe, que minha mãe morava lá, que minha mãe tinha lanchonete lá e ela morava lá. Aí ela falou com ele, ele desligou de novo o telefone. Passado outro dia, ele pegou e ligou de um orelhão... de um celular. E aí ela atendeu. Não sabia quem que era, atendeu. Aí foi quando ele falou que era o Roberto Carlos, que achava ela bonita e... Falou as coisas aí que eu sinto até vergonha de comentar, falar. Mas falou que ela era bonita, que ela era gostosa, que queria sair com ela. Ela desligou o telefone de novo. Ele tornou em insistir em uma outra ligação para ela. Aí ela falou... Disse que falou para ele respeitar, aquele negócio. Ela mesma falou e eu não acreditei porque eu
conhecia ele
.
Nós nos conhecia
de muitos anos. Está bom. Aí ela pediu para mim... Nisso tudo eu tinha que ir lá no sítio na sexta-feira levar ração. Eu tinha um caminhãozinho e estava levando ração lá no sítio. Ela pediu para
mim
não ir lá, que era para não dar um confronto, para não dar briga. Porque eu tinha ficado nervoso. Mas não fiz nada. Realmente eu não fiz nada. Deixei quieto. Foi quando eu falei para o meu irmão... Liguei para o meu irmão e falei para ele: “Você não podia levar essa ração lá no sítio para mim no caminhão?”. Ele foi lá levar. Pegou o caminhão e foi lá levar. O que que aconteceu? Eu acho que ele deve ter visto o caminhão lá, pensou que era eu que estava lá com o caminhão, porque quem dirigia o caminhão era eu, o caminhão era meu. Ele deve ter vindo na minha casa. Entendeu? Mas isso aí por volta mais ou menos das sete horas da noite, mais ou menos. Eu estava em casa. JUIZ: Pois não. RÉU SILVIO: Eu estava em casa. Aí estava lá sentado de shorts. Ainda estava brincando com os meus guris, que hoje graças a Deus já é de maior, graças a Deus já têm uma família boa. Houve um barulho lá no portão, lá
na frente de um carro que parou. Eu pedi para ela... pedi para a minha esposa ir lá e ver quem que estava lá. Até achei que era a minha irmã que estava indo lá. Aí ela foi lá. Só que de lá ela gritou. Ela falou: “Silvio, vem aqui”. Eu fui lá. Do jeito que eu estava eu saí e fui lá. Era o Roberto Carlos. Eu realmente
xinguei ele
de filha da puta – com o perdão da palavra ao senhor. Mas eu xinguei. Isso foi verdadeiro. JUIZ: Certo. RÉU SILVIO: Aí eu fui caminhar na direção dele... JUIZ: Pode continuar. Chama a (Simone). Pode continuar. RÉU SILVIO: Ele sacou da arma que estava na cintura e apontou para mim. Eu pensei naquele momento que ele ia me atirar. Até fechei os olhos. Ainda veio um gurizinho meu, segurou na minha perna. Eu não tinha reação. Aí ele falou: “Depois nós vamos resolver isso aí”. Voltou, entrou no carro e saiu. Eu peguei, entrei para dentro de casa, que eu

estava perto do portão, peguei a camisa, peguei a minha arma e saí atrás dele. Mas eu saí no intuito de conversar com ele. Dei uma volta ali nas proximidades da minha casa para ver se ele estava por ali, porque, do jeito que ele fez, ir até a minha casa para isso... Eu fiquei... Pensei na hora, né? Aí dei uma volta ali. Ele não estava. Dei uma volta no quarteirão também. Não estava. Eu fui até à casa dele. Eu falei: “Eu vou até à casa dele”. Aí
nesse trajetória
, eu chegando em Sangradouro, a minha mãe tinha lanchonete lá. Aí eu avistei o carro parado com a porta aberto e ele de costas no balcão. E eu desci do meu carro e fui lá. Cheguei [...] os (troços) dele. Eu falei: “Eu quero falar com você”. Só que realmente eu estava com a mão seguro na arma, mas aqui, não saquei da minha cintura. Ele ficou surpreso de me ver, ele assustou, ele arregalou os olhos e ele tentou sacar. Tacou a mão na cintura para sacar uma arma. E eu fiz o disparo. Rateei e fiz o disparo. Não teve pessoas passando na frente, não conversei com outras pessoas. Isso aí é tudo mentira. Eu estou contando a realidade do fato, tá? Só que deu tudo isso. Não corri atrás dele também. O disparo que eu fiz... Eu fiz disparo. Eu fiz vários disparos, não sei a quantidade exato. Mas eu fiz os disparos de onde eu estava, que dava de ver ele na hora que ele correu. Realmente ele correu. E eu fiz... Já tinha feito o primeiro, fiz mais. Ele correu. Dali mesmo eu entrei dentro do carro e vim embora. Até o dia de hoje, doutor. JUIZ: Ok. Ministério Público. (...) MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhor era policial da ativa à época dos fatos? RÉU SILVIO: Não, senhor. À época dos fatos eu já era aposentado. MINISTÉRIO PÚBLICO: Você já tinha reformado. RÉU SILVIO: Já tinha. MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas a vítima sabia que o senhor era policial? RÉU SILVIO: Sabia. Tinha conhecimento. MINISTÉRIO PÚBLICO: Como que era o relacionamento do senhor com ele? RÉU SILVIO: Doutor, nós éramos conhecidos. Ele me cumprimentava, eu
cumprimentava ele
. Nós conversávamos numa boa. Não tinha problema nenhum. Graças a Deus não tinha nenhum tipo de problema. MINISTÉRIO PÚBLICO: Agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que o que o senhor fez não teria... era preciso ter sido feito? O senhor concorda com a atitude que o senhor teve? RÉU SILVIO: Doutor, eu concordo com a atitude que eu fiz. Porque, se eu não tivesse feito aquilo lá, eu não estaria aqui hoje contando
essa história. Porque ele levou a mão na cintura para sacar a arma [...]. MINISTÉRIO PÚBLICO: Então o senhor não tem arrependimento? RÉU SILVIO: Eu tenho um sentimento que eu tirei uma vida. Mas arrependimento não. MINISTÉRIO PÚBLICO: Eu estou satisfeito. RÉU SILVIO: Porque, se eu não tivesse feito isso, eu não estava aqui.

JUIZ: Defesa. DEFESA: Sim, excelência. Silvio, uma das juradas aqui de forma brilhante fez uma pergunta que nós, enquanto operadores deveríamos ter feito. Me chamou atenção. O Roberto Carlos foi na sua casa. Como que ele... Cuiabá é grande. Ele conhecia? Sabia onde você morava? É uma pergunta que me chamou muito atenção e eu também gostaria... Se ele já tinha estado na sua casa? RÉU SILVIO: Ele sabia onde eu morava sim, doutor. Ele... Tinha um rapaz que morava do lado da minha casa, o nome dele é Rodrigo, até é sobrinho de
Odilson
, que... DEFESA: Testemunha que passou aqui. RÉU SILVIO: Isso, isso. Deve estar aqui. Ele morava na rua da minha casa, segunda rua depois da minha. E ele esteve lá várias vezes. DEFESA: E aí? RÉU SILVIO: E aí ele viu lá. DEFESA: Viu você. Entendi. RÉU SILVIO: O caminhão ficava na frente também. Ele viu o caminhão. Viu tudo. Ele sabia onde eu morava. DEFESA: Ah. Entendi. Silvio, você se recorda da instrução criminal. Foi questionado em um primeiro momento, depois abandona essa questão de você ser policial civil. E aí veio que você é policial civil aposentado, né? Aposentou muito jovem, ficou muito pouco tempo na Polícia. O que aconteceu para você estar aposentado? Ou foi desligado da Polícia? RÉU SILVIO: Não, doutor. Eu não fui desligado. Eu fui policial. Fazia o meu serviço como deveria ser feito.
Eu foi
baleado. Fui baleado. Mas não fui desligado do serviço. A minha aposentadoria é por invalidez. Eu tenho problema no braço. Perdi 60% da minha coluna. O projétil ainda se encontra aqui. Eu tenho até que fazer essa operação. Porque às vezes, quando dá um tempo mais frio, negócio, ele me incomoda muito. DEFESA: Sei. RÉU SILVIO: Só que eu tenho medo de fazer essa operação. DEFESA: Silvio, nós sabemos que o trabalho de polícia é muito perigoso e às vezes tem o confronto, né? O senhor, enquanto policial, enquanto cidadão, teve alguma ocorrência de homicídio ou tentativa de homicídio? RÉU SILVIO: Não, senhor. O senhor pode levantar o meu histórico. Nunca teve. DEFESA: Nós temos aqui. Não apresenta nada. RÉU SILVIO: Nunca teve. DEFESA: Nem legítima defesa. Nada. RÉU SILVIO: Nem legítima defesa. DEFESA: Está certo. O senhor estava sentado aqui ao nosso lado, aqui, a tudo assistiu e também assistiu à instrução desse processo. Essa questão da postura do Roberto Carlos lá na comunidade era tudo isso mesmo que chegou de informações aqui para a defesa no sentido de que ele não respeitava familiares, as famílias, que ainda ameaçava àquelas... Como disse até o senhor Otavio, o gaúcho que passou aqui... Não falou hoje, mas falou na presença... para um outro juiz, de que ele não respeitava

absolutamente ninguém. Aqueles maridos mais humildes, ele ameaçava. Era isso mesmo que acontecia lá, senhor? RÉU SILVIO: Doutor, ele era uma pessoa muito violenta. Só andava armada, entendeu? E ele usava da – como se diz? – fé pública, porque ele era um homem político. Ele
usava aquilo lá para dar
em cima das mulherada
, entendeu? Lá no sítio todo mundo sabe que ele era desse jeito, que ele era mulherengo. Inclusive teve um rapaz quando... Essa da igreja lá, que teve da igreja, que o rapaz que atirou no carro dele lá. Lá não foi só aquele lá. Mas o pessoal tem medo de represália. Foi por causa da mulher dele também. O cara seguiu o carro dele e atirou nos pneus do carro. DEFESA: Do (Moisés). RÉU SILVIO: Do (Moisés). E eu assistindo os depoimentos... O
Odilson
, ele falou aqui que nunca teve nada com... problema com a mulher dele. Eu não sei por que ele falou isso, mas não é isso que nós escutávamos lá. Inclusive a mulher dele, pelo que corria lá... Eu não posso provar, mas o que corria lá... Se alguém chegar a perguntar para alguma outra pessoa, um outro dia, separado de lá, todo mundo vai falar a realidade do que acontecia lá. Que ele dava de cima da mulher do
Odilson
, da (Luzinete). DEFESA: E ele teria ameaçado o
Odilson
? RÉU SILVIO: Sim. Pelo que ela falou, ameaçava. Ameaçava o marido para querer ficar com a mulher. DEFESA: O doutor promotor de uma forma muito saudável fez a indagação para o senhor a respeito de arrependimento, essa questão. O senhor disse que arrependido de fazer o disparo, o senhor não está arrependido. RÉU SILVIO: Não, senhor. Porque, se eu não fizesse aquilo, era a minha vida, doutor. DEFESA: É? RÉU SILVIO: Se eu não tivesse feito aquilo lá, eu tinha recebido os tiros. Hoje
os fatos está
sendo meio contornado... Não está sendo bem direcionado porque o pessoal... não sei se [...] represália não está contando a história direito. Entendeu? Mas não houve. Eu não corri atrás dele. Eu não entrei lá dentro. Eu fiz o disparo do mesmo lugar onde eu estava, da frente. DEFESA: Da frente. E ele caiu... Ele correu no terreno. RÉU SILVIO: Doutor, ele entrou correndo para dentro. Eu não persegui. DEFESA: É? RÉU SILVIO: Até mesmo, doutor, porque ele se encontrava com uma arma. Aí eu não ia correr atrás dele, porque ele poderia disparar e me acertar. DEFESA: Entendi. RÉU SILVIO: Aquilo lá foi uma coisa de momento que eu tentei proteger a minha vida. Graças a Deus... Eu não sei se devo falar isso ou não. Graças a Deus eu fiz o disparo sentido de ter tirado uma vida, doutor. Isso não é... Não cabe a mim. Mas, diante do fato lá, se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui olhando para o senhor e conversando,

doutor, prestando o meu depoimento.
[...]
JÚRI: Desculpe. Então. Eu gostaria de saber quando a mulher dele levou o fato que estava acontecendo, o que [...] sendo policial, que ele foi policial, ele entende de lei, quer dizer
[...]
mas entende, por que que ele não pegou [...] e ele não foi até uma delegacia, fizesse um B.O., um [...], que seja [...]. JUIZ: Você ouviu, né? O que a testemunha falou... JÚRI: [...] para resolver isso tudo. JÚRI: Que o senhor, como policial, entende de lei, por que que o senhor não pegou a esposa, foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência? RÉU SILVIO: Sim, doutor. Eu até mesmo por vergonha de isso acontecer, chegar na delegacia, o lugar onde eu trabalho, chegar e registrar um boletim de ocorrência sobre isso aí... como que fala? Confusão gera mais confusão. Se eu fosse atrás disso, [...] ia comunicar ele, era capaz de ele vir querer negócio. E talvez provavelmente... Podia não dar
nada ou daria até pior. Então, doutor, eu não levei ao conhecimento da lei. JÚRI: Outra coisa, doutor. Por que que ele acha que [...]. Ele acha que todos os homens [...] cujas mulheres [...] teria que tomar a mesma providência que ele? JUIZ: O senhor acha que os outros homens deveriam tomar a providência que o senhor, caso a esposa fosse assediada? É isso, né? JÚRI: Sim. RÉU SILVIO: Doutor, sobre isso eu não posso falar, sobre outras pessoas sobre isso. Mas eu acho que a conduta de não levar na delegacia, a conduta de não [...] sítio, igualzinho eu fiz, parei de ir lá no sítio, para não gerar confusão, eu acho que a pessoa tem que ver o que é melhor para eles, se ele tem que levar ao público ou não, na Justiça ou não. JÚRI: Porque ele diz que ele não se arrepende. [...]. JUIZ: Não, temos que fazer pergunta, não envolver questão religiosa nisso. JÚRI: [...] perguntar. [...] não arrepender? Por que que ele não arrepende? Essa é a minha pergunta. JUIZ: Por que o senhor não arrepende? RÉU SILVIO: O meu não arrependimento é porque eu tenho uma família maravilhosa graças a Deus. É a família que Deus colocou na minha vida, entendeu? Se eu não tivesse feito isso, eu poderia ter recebido as balas na cara, tinha morrido e a minha família tinha ficado sofrendo. JUIZ: Pois não. A senhora. JÚRI: Uma pergunta. Ele disse que ele foi até o local. Ele fala que se não fosse ele, seria [...]. Se não fosse a pessoa [...] seria ele. JUIZ: A vítima. JUIZ:
Ãhm
. JÚRI: Mas como que ele fala isso se ele foi até o local, ele que
[...]?
Como
que ele vai até lá? Isso poderia ter havido sim, ou seria com ele ou com a pessoa que hoje infelizmente [...] a vida. JUIZ: Ele estava armado na ocasião? RÉU SILVIO: Sim, ele estava armado. Ele apontou a arma em minha direção. JUIZ: Certo. O senhor foi atrás dele para resolver... RÉU SILVIO: [...]. JUIZ: ...ou o senhor foi no bar ou foi para conversar? RÉU SILVIO: Não, eu queria conversar com ele. Eu queria acabar com isso. Na realidade eu
conhecia ele
. Eu queria acabar com essa situação. JUIZ: Certo. RÉU SILVIO: Porque ele estava dando em cima da minha mulher. Entendeu? JUIZ: Ok. RÉU SILVIO: Sobre esse... JUIZ: Mas o senhor foi armado também, né? RÉU SILVIO: Eu fui sim, senhor. JUIZ: O senhor andava armado constantemente? RÉU SILVIO:
Eu no meu serviço constantemente andava
armado. JUIZ: Não, depois que aposentou, que reformou. RÉU SILVIO: Não, no meu serviço. Depois disso não. JUIZ: Não andava armado normalmente. RÉU SILVIO: Não andava. Eu passei a andar armado depois desse fato. JUIZ: Tá. JÚRI: [...] no dia [...]. JUIZ: O homicídio ocorreu no dia... JÚRI: [...] foi quantos dias? Porque ele fala do [...]. JUIZ: Do
assedio
até o... JÚRI: Até o homicídio. [...]. JUIZ: O senhor sabe quantos dias decorreram entre o
assedio
a sua esposa e o homicídio? RÉU SILVIO: Eu creio que seria mais ou menos uma semana, por aí. JUIZ: Uma semana. RÉU SILVIO: Que ocorreu. JÚRI: [...] senhor Silvio. Ao chegar na casa dele [...] o senhor Roberto apontou uma arma para ele. Se o Roberto [...]. JUIZ: Mas teria que... É difícil ele responder isso aí, né? [fala incompreensível] JÚRI: [...] o senhor Roberto estava armado. Houve aquela pequena discussão, né? [...] do senhor Roberto. Ao chegar lá na lanchonete [...] depoimento foi feito [...] que ele estava no balcão, né? [...] cerveja. E o senhor tentou
conversar com ele. JUIZ: Ele estava no balcão, o senhor tentou conversar com ele. É isso? RÉU SILVIO: Ele estava no balcão. Agora, sobre que ele foi lá na minha casa e apontou a arma para mim e eu fui atrás dele. É verdadeiro. Mas eu não sei se alguém faria diferente, doutor. JUIZ: Está bom. Tem mais alguma coisa? Pois não. JÚRI: [...] defender, mas [...] processo todo [...] está dizendo que não

tinha arma nenhuma com [...]. JUIZ: Tá. Ele estava armado na ocasião? RÉU SILVIO: Sim, senhor. Ele estava armado. Ao chegar lá no local, que eu fiquei sabendo, foi só os parentes dele. Alguém... Não posso afirmar porque não vi, mas alguém tirou a arma dele, tentando – como fala? – desmanchar a cena do crime ali. Porque ele sim se encontrava com a arma. Ele inclusive levou a arma na minha direção na porta da minha casa. Eu estava lá com a minha família, sentado, assistindo televisão quando ele foi lá. Não fui eu que fui até à casa dele. JUIZ: Ok. Pois não. JÚRI: Uma vez que você saiu da sua residência [...]. JUIZ: [...] para mim, tá? JÚRI: Armado. Uma vez que ele saiu da sua residência armado, então ele já saiu com [...]. JUIZ: O senhor saiu já querendo intimidar o réu ou já propício a
alvejá-lo
? RÉU SILVIO: Não, senhor. No meu tempo de polícia eu sei que quando uma pessoa está armada... se a gente for conversar com ele, a gente também tem que estar armado. Eu fui até ele para conversar. Mas ele já tinha arrancado uma arma para mim. Eu sabia que ele estava com uma arma. Eu não ia lá de peito aberto. JUIZ: O senhor sabia que ele estava armado? RÉU SILVIO: Sabia. JUIZ: Como o senhor pode saber? RÉU SILVIO: Porque ele arrancou e apontou a arma para mim. JUIZ: Mas isso foi no outro dia, né? RÉU SILVIO: Não, no dia do fato, doutor. JUIZ: E ele constantemente andava armado? RÉU SILVIO: Ele andava armado direto. [conversa incompreensível] JUIZ: Alguém mais? Não. A senhora? Só isso. RÉU SILVIO: Eu posso fazer só uma
ressalvinha
? JUIZ: Pois não. RÉU SILVIO: Mesmo eu sendo policial, na realidade, se perguntar para os meus amigos, delegado que eu já trabalhei, eu não era muito de estar andando com arma na cintura. Ou eu deixava ali no carro... Nunca prendi uma pessoa, nunca usei de violência com a pessoa que eu prendi. Isso teve vários, entendeu? Então por isso eu acho... Eu sou até um pouco contra arma. Mas naquele dia não tinha como não levar a minha arma. JUIZ: Ok. Só isso.

[Trechos do interrogatório de Silvio Lourenço Pinto perante o Tribunal do Júri, relatório de mídias
visto no
ID 138810496].

É, pois,
imperioso assinalar que o conjunto probatório reunido neste caderno processual é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram expostas, optaram pela versão trazida pela acusação, reconhecendo a incidência da qualificadora em questão.

D
esse
modo, não prosperam as alegações do apelante no sentido de que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi admitida em
desconformidade com as provas destes autos, pois se colhe das informações das testemunhas inquiridas, em especial do depoimento em plen
ário de
Malaquias Duarte
, que a vítima foi alvejada pelas costas após tentar fugir do apelante, justificando-se, assim, a decisão do Conselho de Sentença, que optou por considerar o homicídio qualificado, nos termos do inciso IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal.

Ademais, c
omo é cediço,
o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento.
Logo, p
ara se anular uma decisão
do Conselho de Sentença
ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessári
a

a
manifesta contrariedade aos elementos de convicção
produzidos
, em
razão
do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art
.
5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais, tendo, como se sabe, o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A
liás,
sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos
jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato
do
réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas
produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria,
DJe
22/11/2019).

5. Consta do acórdão recorrido que o corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento pelo Tribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual, ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia, também, com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de

Silvio Lourenço Pinto
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023